Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-95.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
ção do depósito – Art. 545, §§1o e 2o, do CPC – Reconvenção – Pretensão ao ressarcimento de danos materiais decorrente da imposição multas e juros pela Receita Federal – Declaração de renda do réu que ficou retida na malha fina em razão da divergência de valores, ante a não declaração do montante levantado pela autora – Danos morais configurados – Retenção indevida de verba alimentar do réu-reconvinte – Fatos que ultrapassam meros dissabores, importando, ainda, em quebra da relação de confiança com advogado – Precedentes jurisprudenciais – Indenização arbitrada em R$10.000,00 – Sentença reformada para julgar improcedente a ação de consignação em pagamento e procedente a reconvenção – Ônus sucumbenciais redistribuídos – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003822-95.2022.8.26.0361; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/03/2025

Data de publicação:

30/03/2025

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Autora que pretende a consignação de valores por ela levantados em processos que atuou em favor do réu – Réu que impugna a alegação de que teria sido procurado pela autora, sob argumento de que somente fora proposta ação consignatória após notificar a autora, para fins de obtenção dos valores e prestação de contas – Reconvenção buscando

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Autora que pretende a consignação de valores por ela levantados em processos que atuou em favor do réu – Réu que impugna a alegação de que teria sido procurado pela autora, sob argumento de que somente fora proposta ação consignatória após notificar a autora, para fins de obtenção dos valores e prestação de contas – Reconvenção buscando o ressarcimento dos danos materiais decorrentes de multa perante a Receita Federal, ante a omissão quanto aos valores levantados pela autora, bem como danos morais – Ação de consignação julgada procedente – Apelação do réu – Preliminar de nulidade – Sentença citra petita – Ausência de análise da pretensão deduzida em reconvenção – Acolhimento – Causa madura – Aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, do CPC – Possibilidade de julgamento pelo tribunal – Mesmo diante do caráter dúplice da ação consignatória, inexiste vedação à apresentação de reconvenção, se a pretensão do réu reconvinte não se limitar às hipóteses previstas no art. 544 do CPC – Ausente comprovação de negativa do réu para receber os valores – Suposta não localização do réu – Advogada que não empreendeu esforços para efetuar o repasse dos valores levantados, nem tampouco ajuizou ação consignatória à época – Desídia demonstrada – Impugnação quanto ao valor depositado – Insuficiência do depósito, realizado sem incidência de atualização monetária, que impõe a improcedência da ação consignatória – Tema 967 do C. STJ – Determinação da complementação do depósito – Art. 545, §§1o e 2o, do CPC – Reconvenção – Pretensão ao ressarcimento de danos materiais decorrente da imposição multas e juros pela Receita Federal – Declaração de renda do réu que ficou retida na malha fina em razão da divergência de valores, ante a não declaração do montante levantado pela autora – Danos morais configurados – Retenção indevida de verba alimentar do réu-reconvinte – Fatos que ultrapassam meros dissabores, importando, ainda, em quebra da relação de confiança com advogado – Precedentes jurisprudenciais – Indenização arbitrada em R$10.000,00 – Sentença reformada para julgar improcedente a ação de consignação em pagamento e procedente a reconvenção – Ônus sucumbenciais redistribuídos – Recurso provido.